Tribunal: TJES
Processo: 5044045-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044045-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CACILDA MARIA ZOUAIN DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5044045-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: CACILDA MARIA ZOUAIN DE ALMEIDA

RECORRIDO(A): BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo banco contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais de danos materiais e morais. Consumidora vítima de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, mediante indução ao erro por terceiro fraudador, que obteve acesso ao cartão e à senha da autora, realizando transações no total de R$ 23.000,00 (crédito) e R$ 4.200,00 (débito). Banco acionado para bloqueio e contestação das cobranças não solucionou administrativamente a demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Responsabilidade da instituição financeira pela falha na segurança de seu sistema e pelo vazamento de dados pessoais dos correntistas da instituição financeira, que permitiu a realização de transações fraudulentas. 2) Definir se a instituição financeira responde pelos valores decorrentes das transações contestadas e se é devida indenização por dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (arts. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ). Ainda que o golpe tenha sido praticado por terceiro, a fraude não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Golpe do motoboy.
As transações foram realizadas em curto espaço de tempo, com valores expressivamente superiores ao padrão de consumo, sem que o banco adotasse mecanismos preventivos de segurança capazes de impedir ou interromper movimentações atípicas, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo seu dever implementar mecanismos de segurança eficazes para prevenir esse tipo de fraude.

Configurado o ato ilícito, impõe-se: (i) a declaração de inexistência da dívida; (ii) a restituição dos valores indevidamente debitados; e (iii) a indenização por danos morais, os quais decorrem automaticamente da violação à esfera patrimonial e psicológica da vítima, sendo
in re ipsa
.

Correta a condenação à restituição dos valores adimplidos pelas transações fraudulentas e à indenização por danos morais, haja vista o abalo financeiro e emocional sofrido pelo consumidor.

Quantum indenizatório mantido, por estar alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe do motoboy quando comprovada falha na segurança das operações, especialmente diante de movimentações atípicas que não foram objeto de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023;

TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, correntista do banco requerido, alega que recebeu uma ligação informando que seria entregue um presente em sua residência, sendo necessário apenas o pagamento de uma taxa de entrega. Acreditando tratar-se de um gesto de boa-fé em razão do seu aniversário, ou mesmo de um envio realizado por familiar, concordou com o pagamento.

Relata que, no momento da entrega, tentou realizar o pagamento da suposta taxa utilizando seu cartão de débito, inicialmente por aproximação e, diante da alegada não efetivação da transação, realizou novas tentativas com inserção de senha, inclusive em mais de uma maquininha. Após sucessivas tentativas, foi buscar dinheiro em espécie, instante em que o entregador se evadiu do local. Somente então percebeu que havia sido vítima de golpe financeiro, constatando posteriormente lançamentos não reconhecidos em seus cartões, totalizando R$23.000,00 no crédito e R$4.200,00 no débito.

Sustenta que buscou o banco réu para o bloqueio imediato dos cartões e contestação das transações, sem sucesso no estorno dos valores. Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência da dívida decorrente das operações fraudulentas, com a restituição dos valores debitados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante do abalo experimentado e da redução indevida de seu patrimônio.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I - DECLARAR
a inexistência de débitos referentes às transferência por cartão de débito e crédito realizadas no dia 9.11.2023 e impugnadas nesta demanda.

II - CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagar o valor de R$23.984,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais) a título de
danos materiais
, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;

III - CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

Em sede de recurso inominado, o banco argumenta que a r. sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais (R$23.984,00) e morais (R$4.000,00) deve ser totalmente reformada por inexistir nexo causal entre o prejuízo sofrido e a prestação de seu serviço. Preliminarmente, o BANESTES suscita sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de fortuito externo, alegando que o dano foi integralmente causado por um terceiro (golpe do falso motoboy/engenharia social) estranho aos seus quadros, sendo a responsabilidade um tema de Segurança Pública e não um risco inerente à atividade bancária. A defesa central da instituição financeira reside na culpa exclusiva da vítima, pois a Recorrida agiu com negligência ao seguir prontamente as orientações do fraudador, inserindo seu próprio cartão e digitando a senha na maquininha, o que permitiu que as transações fossem processadas eletronicamente com normalidade, afastando qualquer falha de segurança do sistema bancário.

O Recorrente enfatiza que o sucesso do golpe se deu unicamente pela inobservância do dever mínimo de cautela por parte da cliente, que deixou de desconfiar de uma oferta suspeita e ignorou as amplas campanhas de conscientização do Banco, que regularmente alertam para nunca fornecer senhas, dados ou executar procedimentos solicitados por telefone. Assim, o BANESTES invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) para julgar improcedentes todos os pedidos. Subsidiariamente, caso não se reconheça a culpa exclusiva da vítima, o Banco pleiteia que seja reconhecida a culpa concorrente em razão da conduta descuidada da Recorrida, devendo a condenação ser repartida de forma igualitária entre as partes.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida no ID 16869797.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a

preliminar de ilegitimidade passiva,
tendo em vista que a fraude perpetrada em desfavor do consumidor ocorreu no âmbito das operações bancárias. Ademais, o recorrente responde objetivamente pelos danos sofridos pela recorrida, uma vez que integra a cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, restando inconteste sua pertinência subjetiva com a presente demanda.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, conforme reconhecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade das transações bancárias impugnadas pela consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Entretanto, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das transações realizadas com o cartão de crédito da parte autora.

A parte recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiro, conhecida como
“golpe do motoboy”
, na qual o estelionatário, mediante artifício e indução em erro, obteve acesso ao cartão e à senha da consumidora, realizando diversas transações indevidas em máquina de cartão adulterada. Tal dinâmica foi expressamente reconhecida pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Ocorre que as requeridas não assiste razão. Ainda que a consumidora tenha utilizado seu cartão de forma pessoal, com a inserção de sua senha na maquininha do golpista, a requerente atuou acreditando que a transação, em valor completamente inferior, não estava sendo finalizada.

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que as transações que totalizaram R$23.984,00, entre valores de débito e crédito, foram realizadas em curto intervalo de tempo, em poucos minutos, conforme documentos acostados em id nº 53189109.

Nesse ponto, observa-se que a movimentação financeira ocorreu em intervalo de poucos minutos, não havendo os requeridos se desincumbido do ônus de comprovar que as transações eram compatíveis com o perfil de consumo da requerente, vez que competia à própria instituição demonstrar a regularidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, conclui-se que a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança, já que competia ao banco detectar a movimentação atípica na conta bancária da autora e no cartão de crédito e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo das transações e imediata verificação de segurança, com a confirmação da requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transacionados.

Verifica-se, nesse âmbito, que a fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone, endereço e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2.
O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais
.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Com efeito, cabia à instituição financeira adotar medidas de segurança eficazes para prevenir prejuízos como o sofrido pela consumidora. Para tanto, deveria implementar mecanismos que identificassem e bloqueassem transações atípicas, especialmente aquelas de valores elevados e incompatíveis com o padrão de movimentação do correntista, antes da autorização expressa do titular. Tal verificação poderia ser realizada por meio de confirmação via telefone, e-mail ou presencialmente, garantindo maior proteção ao consumidor e mitigando riscos de fraudes. Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.

Diante desse contexto, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrente, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias, permitindo o vazamento de dados sigilosos de seus clientes e viabilizando a atuação de fraudadores.

Ademais, as transações contestadas divergem significativamente do padrão habitual de movimentação bancária do recorrente, sendo realizadas em valores expressivamente superiores aos que normalmente opera. No caso concreto, as operações fraudulentas totalizaram R$23.984,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Diante desse cenário, competia à instituição financeira, por meio de seus mecanismos de segurança, identificar e bloquear tais movimentações atípicas, de modo a prevenir a concretização da fraude e os prejuízos dela decorrentes.

A ausência de mecanismos eficazes de proteção resultou na consumação do golpe do motoboy, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça.

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08 .0024 APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A. APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
GOLPE DO MOTOBOY
. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A . e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência . A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço . O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor. O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S .A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória . Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0020743-22 .2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17 .2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49 .2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021 .8.05.0001. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GOLPE DO MOTOBOY
. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO . 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais . 3. Recurso desprovido. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50259929820238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da obrigação do recorrente de ressarcir a consumidora pelo prejuízo financeiro suportado, no montante de R$23.984,00 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Nesse passo, afasto a tese subsidiária de culpa concorrente suscitada pela instituição financeira. Embora o recorrente alegue que a consumidora teria agido com imprudência ao entregar o cartão e digitar a senha, é imperativo reconhecer que tal conduta ocorreu sob o manto de sofisticada engenharia social, em que a vítima foi ardilosamente induzida em erro. Todavia, o fator determinante para a consumação do vultoso prejuízo financeiro não foi apenas a entrega dos dados, mas sim a omissão do banco em não detectar e bloquear, em tempo real, uma sucessão de transações atípicas e de valores elevados, absolutamente discrepantes do perfil histórico de consumo da autora. Portanto, a falha no dever de vigilância e monitoramento de fraudes pela instituição financeira interrompe o nexo causal de uma suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima, restando caracterizado o fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Ademais, diante da falha na prestação de serviço do banco recorrente, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)